Tribunal: TJES
Processo: 0006050-06.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006050-06.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

APELANTE: M. C. S. A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA-MG. LEGITIMIDADE ATIVA DEMONSTRADA.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL.
OCORRÊNCIA
. QUANTIFICAÇÃO.
REDUÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE

P
ROVIDO.

1
.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
A
reprodução,
ainda que literal,
no recurso dos argumentos e fundamentos lançados na inicial ou na contestação não violam a discursividade
se servíveis a impugnar os capítulos da sentença.
Preliminar rejeitada.

2.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA.

A
legislação que rege a política nacional do meio ambiente reputa a possibilidade de indenização por dano
individual
causado pelo poluidor.
Sendo assim, a
legitimidade ativa do
indivíduo
em demandas como a presente é impositiva
e comprovada a ocorrência do dano,
a
indenização é devida
.
Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada
.

3. MÉRITO.

Para que o réu seja condenado ao pagamento de indenização por dano moral, mister a comprovação da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade, elementos que também se extraem da legislação que rege a política nacional do meio ambiente (Lei nº 6.938/81).

4.
O desastre ocorrido em Mariana/MG é fato público e notório, bem como suas consequências na região de Colatina/ES, local onde
a demandante
reside, tais como interrupção do fornecimento de água, modificação da rotina de vida dos munícipes, com influência direta nos afazeres básicos de uma residência, higiene pessoal, dentre outros, razão pela qual resta configurado o dever de indenizar.

5.
A fixação do dano moral
deve levar em conta a condição social do ofendido, o grau de lesividade do ato, o caráter pedagógico da sanção ao ofensor e a implementação por ele de meios para minimizar o dano. Sopesando os fatos,
cabível a redução para
R$
1
.000,00 (
hum
mil reais).

6
.

Recurso
conhecido e
parcialmente provido, tão somente para reduzir o dano moral para R$ 1.000,00 (hum mil reais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, rejeitar a preliminar e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006050-06.2020.8.08.0014

APTE
:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

APDO:
M. C. S. A. REP. POR CÁTIA DO CARMO SOARES ALVES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, t
rata-se de apelação cível interposta
p
ela
SAMARCO MINERAÇÃO

em face da sentença que
julgou procedente o pedido de indenização por dano moral formulado na inicial, em decorrência do acidente ocorrido na Barragem,
acarretando a falta de água
,
condenando-a ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Consoante relatado, em contrarrazões, a recorrida formulou preliminar de inadmissibilidade recursal, o que passo a analisar neste momento.

1. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE RECURSAL POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.

Arguiu a
Recorrida
que
o recurso de apelação
não expressa impugnação especificamente a
sentença apelada
, razão pela qual não deve ser conhecido.

Não obstante, da simples análise das razões recursais verifico não assistir razão
a Apelada
. E assim o digo, porque a parte
recorrente
insurgiu-se quanto aos fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo.

É dizer, as razões do recurso possuem congruência lógica com a decisão combatida, razão pela qual deverá aquele ser recebido. Sobre o tema, cito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES REITERADAS DE RECURSO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. VIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Tribunal mineiro não conheceu da Apelação ajuizada pela parte alegando que, "quanto ao mérito da demanda, foram apenas copiados os termos dos embargos à execução (...), argumentando-se que a sentença não foi acertada" (fl. 933, e-STJ). Entendeu, com isso, estar ferido o princípio da dialeticidade. 2. Porém, c
onforme orientação do STJ, "a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(AgInt no AREsp 976.892/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/8/2017). 3.
"Repetir, na apelação, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes."
(AgInt no AREsp 980.599/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/2/2017). 4. Recurso Especial provido, determinando-se que o Tribunal estadual conheça da Apelação ajuizada. (STJ - REsp: 1843848 MG 2019/0312924-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2020)

Sendo assim,
rejeito
a preliminar
suscitada em contrarrazões.

É como voto.

RECURSO DE APELAÇÃO.

2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA.

Inobstante a análise proposta seja passível pela via da ação coletiva, a caracterização do dano na esfera individual não se mostra prejudicada, notadamente quando se debate acerca de prejuízo ao meio ambiente.

A propósito, vejamos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte sobre o tema:

[...]
4. É jurisprudência pacífica desta Corte o entendimento de que um
mesmo dano ambiental pode atingir tanto a esfera moral individual como a esfera coletiva, acarretand
o
a responsabilização do poluidor em ambas, até porque a reparação ambiental deve ser feita da forma mais completa possível.
[...]
(REsp 1175907/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 25/09/2014).

[...]
1. Nos casos de lesão ao meio ambiente, ¿o dano pode recair diretamente sobre o patrimônio ambiental, que é comum à coletividade (macrobem ambiental), e também sobre uma determinada pessoa (microbem ambiental), indiretamente, por intermédio do meio ambiente, configurando um dano particular (REsp 1346489/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 26/08/2013). Na primeira situação, o dano ambiental tem natureza pública, porque é causado de maneira difusa à coletividade, sendo eventual indenização é destinada à recuperação do meio ambiente; na segunda situação, o dano ambiental tem natureza privada, porque é causado à pessoa e/ou aos seus bens, sendo eventual indenização é destinada à vítima individualmente considerada.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 14160049780, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017).

Além disso, a própria legislação que rege a política nacional do meio ambiente reputa a possibilidade de indenização por dano causado a terceiros pelo poluidor, senão vejamos:

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:[...]

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Partindo dessa premissa, deve ser afastada a argumentação trazida acerca da ilegitimidade ativa da autora, mormente porque comprovado que nasceu na cidade de Colatina, nela residindo até o momento, restando, pois, passível de requerer indenização pelo evento ocorrido na Barragem de Fundão em Mariana/MG.

Assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade
ativa
.

É como voto.

3.
MÉRITO

Firmada a legitimidade da parte, penso que também resta configurado o dano extrapatrimonial por ela sofrido, a revelar o acerto da sentença vergastada.

Tal ilação decorre da caracterização, na hipótese, do ato lesivo, do nexo de causalidade e também do dano experimentado pela parte autora.

Quanto ao ato lesivo, que são as consequências do rompimento da barragem de rejeitos da empresa recorrida (interrupção do serviço de água, poluição do meio ambiente, mudança de sua rotina diária que incluem alimentação e higienização etc) penso serem despiciendas maiores elucubrações, na medida em que trata-se de fato público e notório, com repercussão na imprensa internacional.

Isso revela, a meu ver, a ocorrência de abalo extrapatrimonial no caso em análise, notadamente pela ocorrência de obstrução ao acesso à água potável, recurso natural essencial à vida humana. É dizer, tal acontecimento trespassa o aborrecimento sem maiores consequências e mostra-se condizente com o abalo narrado nos autos.

Frise-se que a rotina de vida da demandante fora totalmente alterada em razão das restrições em sua alimentação, higiene pessoal e outras atividades cotidianas, pela privação do uso de um bem essencial à vida.

A propósito, os precedentes deste egrégio Tribunal:

[...]
5. Embora o autor seja menor de idade, certo é que sua rotina ficou prejudicada, direta ou indiretamente, pois é inadmissível crer que qualquer ser humano consiga satisfazer suas necessidades básicas somente com parcos litros de água por dia. 6. Fixação do dano moral no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), na linha de outros julgados de casos semelhantes.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 014160335726, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/05/2019, Data da Publicação no Diário: 21/05/2019
).

[...]
2. Para efeito das demandas indenizatórias advindas da suspensão do fornecimento de água em de Samarco Mineração S.A do complexo de Fundão (Mariana/MG), este Egrégio Tribunal tem firmado o posicionamento no sentido de que a suspensão do abastecimento de água gera dano moral in re ipsa, sendo, portanto, dispensável que haja comprovação específica de abalo emocional. Em demandas da espécie, cumpre à parte comprovar que reside no local afetado pela suspensão e que a captação de água na região era realizada pelo Rio Doce.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 014160197530, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 08/03/2019).

Dev
e-se considerar que a
situação narrada extrapola o razoável, devendo o julgador sopesá-los em relação ao ato lesivo ocorrido, para a apreciação do feito em adstringência aos princípios que norteiam o procedimento civil.

Demais disso, é de se considerar que a situação em tela ainda deve ser apreciada sob a ótica constitucional, uma vez que todos devem zelar pela proteção aos direitos do adolescente, idade em que se encontra a apelante, o que reforça a tese no sentido da persecução da aplicação do melhor direito.

A propósito, é o que dispõe o artigo 228 da CF, vejamos:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Com isso, o nexo causal entre a conduta ilícita e o dano afigura-se patente na situação narrada, na medida em que toda a situação vivida pelo apelante ocorreu tão somente em razão do rompimento da barragem de rejeitos de propriedade da recorrida, razão pela qual se fazem presentes os requisitos ensejadores da reparação.

Firmada a premissa acerca da caracterização do dano moral, passo, pois, a analisar a sua quantificação, o que reclama a observância de requisitos tais como razoabilidade, equidade, condição do ofendido, gravidade da conduta, potencial econômico do ofensor, caráter pedagógico da sanção e, mormente sobre o caso, as ações promovidas por causador do dano com vistas a abrandar os reflexos do seu ato ilícito.

Note-se que a implantação de ações sociais pela recorrida com o intento de reduzir o sofrimento dos munícipes, compensando, em certa medida, as agruras por eles sofridas, tais como fornecimento de água potável, pagamento de salários para aqueles que foram afetados em sua atividade profissional, dentre outras, devem ser consideradas como fator de redução do dano na hipótese dos autos.

Com isso
,
considerando
tais
elementos, todavia, sem olvidar da privação do uso de recurso da natureza, essencial à vida humana,
tenho por bem
diminuir
o quantum indenizatório na hipótese dos autos
para
R$ 1.000,00 (hum mil reais),
sendo este o parâmetro utilizado neste Sodalício para casos como o presente.

Quanto ao juros e correção monetária, esta Augusta Câmara Cível tem encampado o entendimento que
“
p
or se tratar de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem ser aplicados a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e a correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ)
.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030160024201, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 25/02/2021)

Diante
do exposto,
rejeito de preliminar de ausência de dialeticidade
, suscitada em contrarrazões;
conheço do recurso,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa e

dou-lhe
parcialmente
provimento

para
reduzir o dano moral fixado em desfavor da apelante para
R$
1
.000,00 (mil reais) corrigidos monetariamente a partir do arbitramento da verba e juros de mora a contar do evento danoso,
por se tratar de responsabilidade extracontratual

(súmula 54, STJ)
.

P
or se tratar de
parcial
provimento do apelo,
i
naplicável o art.85, §11, do Código de Processo Civil
,

a teor
da orientação do Superior Tribunal de Justiça
1
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
(AgInt no REsp 1634027/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela relatoria.

É como voto.